Tribunal: TJDFT
Processo: 0003093-90.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003093-90.2014.8.07.0007 RECORRENTE: IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDA: PRISCILA FABIANA PETRY BAUTISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. DEVOLUÇÃO DE TODO O VALOR PAGO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MATÉRIA SEDIMENTADA PELO STJ. TEMA 971. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido principal da autora diz respeito à rescisão do contrato de compra e venda, por culpa da incorporadora/ré, em razão de sua inadimplência na entrega do imóvel, não sendo o enriquecimento ilícito o fundamento para o pedido de devolução. Assim, não há falar em prescrição no caso em apreço, uma vez que a comissão de corretagem se encontra no bojo da ação de desfazimento do negócio jurídico, o que atrai o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova testemunhal, por reputá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia, uma vez que incumbe ao magistrado, titular do poder instrutório, dispor sobre a conveniência ou não da produção de provas. 3. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, respondem solidariamente pela restituição dos valores ao consumidor, em razão da rescisão por ele requerido, consoante artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não se considera extra petita a sentença que defere providências jurisdicionais requeridas implicitamente pela parte. O pedido de “retorno ao status quo ante” insere o pleito, ainda que de forma implícita, de todo o consectário decorrente da anulação do contrato de compra e venda do imóvel, conforme exegese do artigo 182 do CC/02. 5. A hipótese retratada nos autos é de rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida, tendo em vista a mora na entrega do imóvel. Com o desfazimento do negócio, as partes devem retornar ao status quo ante, e, por isso, a integralidade dos valores desembolsados pelo consumidor deve ser a ele devolvida, inclusive a comissão de corretagem. Caso de incidência do mecanismo processual do "distinguishing" em relação ao que fora decidido no REsp 1.599.511/SP pelo colendo STJ. 6. Deve ser mantida a sentença que, no caso concreto, deferiu em favor da autora, a inversão da cláusula penal moratória, que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel. Tal pronunciamento judicial se encontra em harmonia com a recente uniformização do tema pelo colendo STJ (tema 971). 7. Agravo retido conhecido e não provido. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189 e 206, § 3o, inciso IV, ambos do Código Civil, ao argumento de ter ocorrido a prescrição, porque ultrapassado o prazo de 3 (três) anos; e c) artigos 422 e 476, todos do Código Civil, sustentando que faria jus à retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pela ora recorrida. Articula que a multa de 2% (dois por cento) se encontra fixada de forma desproporcional ao caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada GABRIELLA GONTIJO DE SOUZA, OAB/DF 44.782. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 422 e 476, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, e do REsp 1.631.485/DF, de relatoria do mesmo Ministro, Tema 971, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”; e que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 189 e 206, § 3o, inciso IV, ambos do CC, porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual (inadimplemento contratual), aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional” (AgInt no AREsp 1705382/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica GABRIELLA GONTIJO DE SOUZA, OAB/DF 44.782. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027